Tribunal: TCU
Processo: 009.290/2013-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão de irregularidades na aplicação de recursos para construção da primeira etapa da barragem de terra no Igarapé Troitá, no Município de Anajatuba/MA.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Departamento de Gestão Estratégica da Secretaria Executiva do extinto Ministério da Integração Nacional contra Pedro Lopes Aragão em razão de irregularidades na aplicação dos recursos do Convênio 941/1999, destinado à construção da primeira etapa da barragem de terra no Igarapé Troitá, no Município de Anajatuba/MA. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 23, inciso III, alínea "a", 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 202, § 6o, 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Pedro Lopes Aragão; 9.2. condená-lo ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias abaixo indicadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir de cada data até a data do pagamento: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 20/2/2002 40.000,00 24/6/2002 23.974,98 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.7. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. determinar ao Ministério do Desenvolvimento Regional que informe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, as medidas adotadas para regularização da ausência de licença ambiental para construção da primeira etapa da barragem de terra no Igarapé Troitá, no Município de Anajatuba/MA, objeto do Convênio 941/1999, bem como para apuração de possíveis danos ambientais e imputação de responsabilidades; 9.9. remeter cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.